Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701070-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal, por sua Procuradoria, para atender a decisão objeto do ID 47441071, como também para apresentar contrarrazões ao recurso. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.